Tribunal: TJPA
Processo: 0804476-18.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804476-18.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AFFONSO DIAS PAREDES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
por Affonso Dias Paredes
,
contra decisão monocrática de Id.8947305, da minha relatoria, por meio do qual neguei provimento ao Agravo Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela movida em face do
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Irresignado, o embargante alega a decisão recorrida não apreciou um argumento importante sobre a entrevista devolutiva, onde a requerida deixou de apresentar o teste “Bateria Fatorial de Personalidade (BFP) para o psicólogo do recorrente analisar, conforme previsão editalícia, item 15.10.f.

Menciona que não houve análise do fato que a Não Recomendação do Exame Psicológico do autor para o cargo de investigador da PC/PA é um ato anulável, tendo em vista que a mesma equipe que foi responsável pela análise da avaliação psicológica também analisou o recurso administrativo do embargante, fato legalmente vedado pelo Decreto nº 9.739/2019.

Dessa forma, requer o provimento do presente Embargos de Declaração com efeitos modificativos.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id. 9181500)

É o sucinto relatório.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica,
passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois
a decisão agravada conforme foi analisado nos

autos, constato que não há condições de acolhida à argumentação exposta pelo embargante para reforma da decisão recorrida, tendo em vista que não vislumbro a plausibilidade no direito alegado, ante o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que é vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora para analisar o mérito administrativo, salvo quando exsurge manifesta ilegalidade, o que verifiquei não ser o caso em tela.

Não obstante o alegado nas razões do embargante sobre a análise da a avaliação psicológica, como destaquei anteriormente sob o argumento de ilegalidade por ter sido seu recurso administrativo analisado pela mesma psicóloga responsável pela avaliação, porém, como se infere das próprias razões recursais, não merece acolhimento tal alegação, pois como bem fundamentou o magistrado na decisão combatida “
(...) Importa salientar que a resposta referente ao recurso interposto pela ré, foi realizada por equipe composta por 3 (três) psicólogos e, de igual modo, observou o Edital do certame”.

Conforme destacado no
decisum
embargado, a
informação está, inclusive, na página 3 do ID nº 8878216 do próprio agravo de instrumento em que consta que a equipe foi constituída por 03 (três) profissionais.

Ademais, foi mencionado anteriormente
quanto à argumentação de que houve a exigência de adequação do candidato a um perfil profissiográfico não delimitado na lei e no Edital, fato vedado pela jurisprudência, além do parecer psicológico descritivo por psicólogo particular que auxilia na compreensão de sua aptidão ainda que tal convencimento possa ser modificado após a instrução processual. E
ntendo que foi analisado todos os pontos indicados no referido recurso.

Como se pode verificar, não se trata de omissão, obscuridade ou contradição. Na realidade, os presentes embargos apresentam mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão proferida.

Tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que colaciono a seguir.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.

III.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que,
em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)”

Assim sendo, não há que se falar em vício a ser sanado no presente caso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/11/2022